Tribunal: TJBA
Processo: 0000215-90.2010.8.05.0169
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000215-90.2010.8.05.0169

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: JOÃO BRAZ MIRANDA BRAGA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA,
EX VI
DO ART. 485, §1°, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Bando do Nordeste do Brasil S.A, contra a sentença prolatada na Execução de Título Extrajudicial nº 0000215-90.2010.8.05.0169, movida em desfavor de João Braz Miranda Braga, cujo teor extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a imprescindibilidade da intimação pessoal do Autor, para fins de extinção do feito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, §1º, do CPC estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal do Acionante, para suprir a falta do ato, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade do comando sentencial.

4. Comprovada a ausência de cientificação do Apelante, impõe-se a cassação do pronunciamento obliterado.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000215-90.2010.8.05.0169, oriundos da Comarca de Ibotirama, tendo como Apelante o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., sendo Apelado JOÃO BRAZ MIRANDA BRAGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .